Tribunal: TJBA
Processo: 8003421-15.2023.8.05.0138
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003421-15.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: KAREM CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

RECORRIDO: GILNEI CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE MACEDO, CREUSA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. REDUÇÃO DA DISTÂNCIA MÍNIMA DE AFASTAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
KAREM CARVALHO DA SILVA
contra a decisão que reduziu a distância mínima de aproximação estabelecida nas medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em face de
GILNEI CARVALHO DA SILVA
, passando de 500 (quinhentos) metros para 50 (cinquenta) metros de distância.

II -
Razões recursais alegando que a redução compromete a efetividade da proteção, notadamente em virtude da insuficiência dos mecanismos de segurança existentes nos pequenos municípios, pugnando, com isso, pelo restabelecimento da medida nos parâmetros originariamente fixados (ID 90820682).

III -
Não merece agasalho a pretensão recursal. Como se sabe, a medida protetiva de distanciamento prevista na Lei Maria da Penha se insere no âmbito do poder geral de cautela conferido ao Magistrado, e deve ser aplicada à luz das circunstâncias de cada caso concreto, sempre considerando a persistência do risco à vítima e a proporcionalidade da restrição.

IV -
Na espécie em exame, conforme salientado no opinativo ministerial, o julgador monocrático avaliou criteriosamente os inconvenientes da manutenção da distância de 500m (quinhentos metros), que se mostrava, de fato, excessiva para a realidade geográfica e social de cidades interioranas de pequeno porte, motivo pelo qual a redução imposta para 50m (cinquenta metros) se apresenta razoável e adequada para, até prova em contrário, preservar a segurança da beneficiária da medida restritiva, sem, contudo, comprometer a liberdade de ir e vir do Recorrido.

V -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

VI - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO de nº
8003421-15.2023.8.05.0138
, oriundo da Comarca de Jaguaquara/BA, figurando como Recorrente
KAREM CARVALHO DA SILVA
e Recorrido
GILNEI CARVALHO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.